Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIALMENTE TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. O art. 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...) II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
3. No caso, a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 17/7/2023. O plano de saúde iniciou a liberação do tratamento em 25/7/2023, antes da intimação, que ocorreu em 26/7/2023. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a executada comprova, por meio de transcrição de conversa telefônica, que os medicamentos estavam liberados e o autor realizou o tratamento referente a ciclo específico do tratamento.
4. O cumprimento da obrigação de fazer compreendia diversos medicamentos, protocolos e ciclos de tratamento ao paciente. Ainda que ocorridos atrasos ou faltas ao longo do tratamento, o fornecimento da medicação referente a um primeiro ciclo indica que o plano de saúde cumpriu parcialmente a obrigação que lhe foi imputada. A conduta do plano de saúde demonstra o “cumprimento parcial superveniente da obrigação”, de acordo com o estabelecido no inciso II, §1o, do art. 537, do CPC, e que autoriza a revisão e redução do valor da multa cominatória.
5. Mesmo com a redução, o caráter coercitivo e educativo da multa cominatória foi atendido e não ensejou enriquecimento ilícito do exequente.
6. Recurso conhecido e não provido.